Tribunal: TJDFT
Processo: 0751668-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o art. 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Verifica-se que a sentença foi disponibilizada em 14/01/2020, durante a suspensão de prazos processuais aludida no art. 220 do Código de Processo Civil.
3. Assim, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil subsequente ao dia 20 de janeiro, in casu, 21/01/2020 (terça-feira). A contagem do prazo recursal, dez dias úteis, começou no dia 22/01/2020 (quarta-feira) e se encerrou em 04/02/2020 (terça-feira).
4. Contudo, o réu apenas interpôs o recurso inominado no dia 07/02/2020 (sexta-feira), ID 14337356, razão pela qual este não deve ser conhecido, em razão da intempestividade.
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.